Tribunal: TJES
Processo: 5006575-58.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006575-58.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLECIO LUIS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFISSÃO PARCIAL. DESTINAÇÃO COMERCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fixando pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, além de 933 dias-multa, com pedido defensivo de absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal, bem como fixação de honorários ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (iii) determinar a possibilidade e o montante de fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito é demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo químico, que confirmam a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido.

4. A autoria delitiva resta comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que participaram da diligência, corroborados pela confissão do réu quanto à propriedade das drogas.

5. O depoimento policial constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, quando ausentes indícios de parcialidade ou ilicitude, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

6. A expressiva quantidade de droga apreendida, aliada às circunstâncias da ação, à presença de balança de precisão e aos antecedentes do acusado, afasta a tese de uso pessoal e inviabiliza a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

7. A condição de usuário não exclui a caracterização do tráfico de drogas, sendo admissível a coexistência das figuras de usuário e traficante em um mesmo agente.

8. A fixação de honorários ao defensor dativo deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, e da orientação firmada pelo STJ no Tema nº 984.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de policiais prestado em juízo, quando harmônico com o conjunto probatório, é suficiente para embasar condenação por tráfico de drogas.

2. A apreensão de quantidade expressiva de entorpecente, aliada às circunstâncias do fato e aos antecedentes do agente, afasta a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

3. Os honorários do defensor dativo devem ser fixados por apreciação equitativa do magistrado, não estando o julgador vinculado às tabelas da OAB ou a atos normativos de caráter orientativo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33 e 42; Código Penal, arts. 59 e 68; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.12.2023; TJES, Apelação Cível nº 0002480-04.2014.8.08.0020, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 21.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLECIO LUIS DE SOUZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 9 (nove) anos e quatro meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 17505668), a Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, uma vez que não haveria provas suficientes da ligação do acusado com os entorpecentes apreendidos e, em caráter subsidiário, a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.

Pugna, ainda, pela fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 17505670), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Manifestação do Estado do Espírito Santo (ID nº 17544412), postulando pela fixação de honorários advocatícios de acordo com o Decreto nº 4.987-R/2021.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 17655735), da lavra da Procuradora Edwiges Dias, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLECIO LUIS DE SOUZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 9 (nove) anos e quatro meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 17505668), a Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, uma vez que não haveria provas suficientes da ligação do acusado com os entorpecentes apreendidos e, em caráter subsidiário, a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.

Pugna, ainda, pela fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 17504730) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), narrando que, no dia 11/10/2023, por volta das 00h, na Rua Teixeira Carvalho, bairro Vista da Serra, Colatina/ES, policiais militares receberam informações de que o denunciado armazenava entorpecentes em sua residência.

Ao chegarem no local, a irmã do acusado franqueou o acesso dos militares na residência, salientando que a residência do réu se localiza atrás da residência da irmã.

Ao ingressarem na residência do réu, os militares avistaram buchas de maconha em cima da mesa e, após buscas pelo local, lograram apreender um tablete de maconha, uma outra porção de maconha e 10 buchas da mesma substância, além de balança de precisão.

Com efeito, registro que a materialidade do delito se encontra demonstrada por meio do auto de apreensão de p. 8 - ID nº 17504727 e pelo laudo químico de ID nº 17505645.

A autoria, por sua vez, também se encontra indene de dúvidas, vejamos:

O policial militar WERMERSSON BRUNO PINTO, ao ser ouvido em juízo, confirmou a versão contida na peça acusatória, narrando que foram até o local após receber denúncias e que, ao chegarem lá, a irmã do acusado abriu o portão para acessar a residência, momento em que avistaram pela janela maconha na mesa e que, dentro do imóvel, localizaram mais entorpecentes.

No mesmo sentido, foi o depoimento do policial civil VALDIMAR CHIEPPE CELCINO, que afirmou que os entorpecentes foram encontrados na residência do réu, asseverando, ainda, que o denunciado realizava o tráfico de drogas no local e no bairro Bela Vista, associando-se a um adolescente de alcunha “JP”.

Nesse ponto, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(...)” (AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025).

Se não fosse o bastante, a informante CLEIDA ELIANA DE SOUZA, irmã do acusado, relatou que reside no mesmo quintal que o réu, em um imóvel de herança familiar, e confirmou que o réu possui um histórico antigo no tráfico de drogas, tendo sido preso anteriormente pelo mesmo crime.

A referida testemunha detalhou que a residência era frequentemente frequentada por adolescentes e pessoas vindas de outras cidades, o que gerava um clima de medo na família devido ao comportamento agressivo do acusado, que chegava a ameaçar incendiar as casas vizinhas.

No dia dos fatos, CLEIDE disse que autorizou a entrada dos policiais após denúncias, resultando na apreensão de entorpecentes no local. Embora considere o irmão dependente químico e tenha tentado buscar tratamento para ele sem sucesso, afirmou que o réu vendia drogas sempre que precisava de dinheiro e declarava abertamente gostar da atividade ilícita.

Por fim, a depoente esclareceu que o réu nunca alugou o imóvel e que os irmãos impediram qualquer tentativa de venda da propriedade por se tratar de um bem herdado da mãe já falecida.

O réu, em seu interrogatório,
confirmou
que as drogas lhe pertenciam, entretanto, afirmou que não estava traficando, dizendo que os entorpecentes teriam sido entregues por um rapaz que o teria pago para que ficasse com as drogas por um tempo. Pontuou, ainda, que é usuário de maconha e cocaína e que não residia no imóvel no momento da prisão e, além disso, disse que a balança de precisão teria sido colocada pelos policiais.

Diante das provas coligidas aos autos, restou devidamente comprovada a prática do crime de tráfico de drogas por parte do réu, sobretudo pelo fato de ele ter
confessado
que os entorpecentes eram seus.

Ainda que o réu tenha alegado que estava guardando as drogas mediante pagamento realizado por terceiro, a destinação comercial dos entorpecentes resta inconteste e, ademais, sabe-se que para a configuração do crime de tráfico de drogas, por se tratar de tipo misto alternativo, basta que o agente incorra em um dos verbos previstos no núcleo do tipo e, no caso, o acusado foi flagrado na modalidade “ter em depósito”.

Embora a Defesa afirme que as declarações da informante “
devem ser analisadas com cautela”
, não trouxe aos autos qualquer elemento para descredibilizar a sua versão que, inclusive, mostra-se em consonância com o depoimento do policial civil VALDIMAR CHIEPPE CELCINO.

No que se refere ao pleito de desclassificação, ressalto que o art. 28, § 2º, da Lei de Drogas elenca os seguintes critérios para avaliar se a droga era destinada ao consumo pessoal, quais sejam: i) natureza e quantidade de entorpecente; ii) local e as condições em que se desenvolveu a ação; iii) circunstância sociais e pessoais e iv) conduta e os antecedentes do agente.

Na hipótese, a quantidade de entorpecente (aproximadamente 889 g de maconha) é expressiva e não condiz com a alegada condição de usuário e, além disso, houve a apreensão de balança de precisão, apetrecho típico utilizado na narcotraficância.

Destaco que o fato de o réu alegar ser usuário não impede que também seja traficante, sendo comum a coexistência das figuras em um único indivíduo, consoante reiterado entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem entendeu que o conjunto das provas produzidas sob o crivo do contraditório era apto a lastrear a condenação da recorrente pelo crime de tráfico de drogas, afastando, assim, a desclassificação para o delito de porte para uso próprio de entorpecentes. Concluiu a Corte a quo que a materialidade do delito de tráfico de drogas foi demonstrada a partir da apreensão considerável quantidade de drogas, que estavam sendo transportadas pela agente, bem como das versões desconexas dos réus, que não souberam explicar claramente a origem do entorpecente,
ressaltando, ainda, a possibilidade da coexistência da condição de usuário e traficante.
2. A pretensão recursal de desclassificação do crime do art. 33 para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 demanda amplo reexame do acervo fático-probatório carreado aos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.423.220/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Além do mais, o acusado é reincidente específico no crime de tráfico de drogas.

Nesse contexto, restou evidenciado que o acusado incorreu no tipo previsto no art. 33 da Lei de Drogas, ao ter em depósito aproximadamente 800 g de maconha que, pela sua quantidade e as condições que se desenvolveram a ação, ficou demonstrado que era destinado ao comércio, de modo que deve ser mantida a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas.

No tocante à dosimetria da pena, malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, inexistem reparos a serem realizados
ex officio
, tendo o processo dosimétrico observado o disposto nos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal e no art. 42 da Lei de Drogas.

Passo agora à fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que o “
Órgão Julgador não se vincula ao Decreto Estadual nº 2.821/11, visto possuir caráter meramente orientativo, de maneira que competirá ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica
” (TJES, 0002480-04.2014.8.08.0020, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Raphael Americano Câmara, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 21/09/2023).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$600,00 (seiscentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade, contando com somente um assistido e a atuação da causídica em grau recursal se limitou a apresentação de razões.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença recorrida.

Fixo honorários em prol da advogada dativa, Drª Regina Márcia Portinho (OAB/ES nº 13.338) no valor de R$600,00 (seiscentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.